Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720975-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: VAGNER BATISTA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VAGNER BATISTA VIEIRA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 158583653 6323180 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2023, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo NAC, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Sustenta que a segregação do paciente se mostra desnecessária, pois possui ocupação lícita e residência fixa. Afirma que em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, a liberdade provisória é a regra, sendo a prisão exceção, não podendo, outrossim, ser decretada com base em risco abstrato à ordem pública. Argumenta, ainda, que a presunção do risco de reiteração criminosa não pode fundamentar o decreto prisional. Alega inexistir indícios de que o paciente praticava a traficância, até mesmo porque o vídeo juntado aos autos demonstra mero diálogo. Defende, em tese subsidiária, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no 405/2023 (ID 157764035), e do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar – ID 157764042), os quais indicam a apreensão de 4 porções de uma substância amarelada, aparentando ser crack, na casa do paciente; R$197,00 em espécie e 1 porção da mesma substância na mão de Ricardo Batista dos Santos, usuário visualizado pelos policiais adquirindo a droga do paciente, com resultado positivo para cocaína e outras substâncias como lidocaína, tetracaína e cetamina. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Confira-se os fatos narrados na peça acusatória (ID 158534060): (...) No dia 05 de maio de 2023, por volta das 18h30, na Quadra 406, no barraco atrás do Conjunto P e em frente ao Bar do Geraldo, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Ricardo Batista dos Santos, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada popularmente conhecida como crack, em forma de pedra, sem acondicionamento específico. No mesmo contexto, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções da mesma substância entorpecente (crack), em forma de pedras, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 4,76g (quatro gramas e setenta e seis centigramas) Policiais civis receberam “denúncias” anônimas, por telefone, que noticiavam a prática de tráfico de drogas promovido pelo denunciado, vulgo “Galego”, na Quadra 406, Conjunto P, invasão e nas imediações de uma praça pública. Por esse motivo iniciaram investigação. No dia do fato em apuração, os agentes se deslocaram até o local e iniciaram monitoramento, oportunidade em que visualizaram e filmaram o usuário Ricardo Batista dos Santos fazer contato com o denunciado e, em seguida, deixar o local. Assim que se afastou do local, o citado usuário foi abordado e em sua posse foi encontrada uma porção de crack. Ao ser questionado, o usuário Ricardo disse que comprou a droga do denunciado, pagando-lhe a quantia de R$10,00 (dez reais). Ato contínuo, o denunciado foi abordado em frente a sua residência, sendo que, no interior do imóvel os agentes localizaram quatro porções de crack e a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais). Na delegacia de polícia o usuário Ricardo reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que havia lhe vendido a porção de crack. Ricardo também disse que já havia comprado droga do denunciado em outras oportunidades. Com tal comportamento, o denunciado VAGNER BATISTA VIEIRA está incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. (...) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, senão, vejamos. Como visto, foram localizadas no interior da residência do paciente porções de crack e dinheiro em espécie. Aliás, em que pese a alegação da Defesa de que o vídeo acostado aos autos não comprova a traficância, o usuário Ricardo, abordado pelos policiais logo após comprar a droga do paciente, assim respondeu à autoridade policial: Na data de hoje (05/05/2023), no período da tarde, adquiriu uma porção de CRACK com um traficante conhecido como "GALEGO'' na favela da Quadra 406 posteriormente, nesta delegada, confirmou ser o traficante, VAGNER BATISTA VIEIRA (o viu na sala de reconhecimento) . Alegou que pagou R$10,00 (dez reais) pela porção de CRACK; QUE já havia comprado drogas com GALEGO em várias oportunidades (mais de trinta vezes!). Afirmou que, logo após, foi abordado por policiais civis que o conduziram até essa Delegacia. (ID 47243014 – p. 3 do presente instrumento) (grifo nosso) Outrossim, a convivente do paciente, Renata Lucia Juriti, disse que: (...) convive com Vagner há 4 anos; que o companheiro há pouco tempo faz comércio de drogas (mais ou menos 3 meses); que no dia de hoje (05/05/2023), Vagner, realizou algumas vendas, mas não sabe precisar o número. Ressalta que não tem nada a ver com a conduta ilícita; que não participa do tráfico e nem tem conhecimento do dinheiro recebido do comércio ilegal de substância entorpecente. Observa que acompanhou a busca dos agentes de polícia no local, quando encontraram e apreenderam a droga conhecida como CRACK. Que também viu a quantia em dinheiro produto do tráfico sendo arrecadada e apreendida (o dinheiro foi contatado na frente da depoente, total de R$ 197.00) (ID 47243014 - p. 4 do presente instrumento) (grifo nosso) Com efeito, as circunstâncias evidenciam a dedicação do paciente à traficância no local. Por conseguinte, indicam acentuada gravidade concreta da conduta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar malferimento à saúde pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Ademais, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou o juízo do NAC que o paciente “é reincidente específico, além de possuir condenação recente pela prática do crime de embriaguez ao volante.” (ID 157782659 dos autos de origem) Saliente-se que prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, as condições pessoais da agente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora